Tribunal: STF
Processo: AI 540818
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA
   EXCLUSIVAMENTE  À LUZ DO QUADRO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS
   AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da República, se existente,
   dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura
   da via extraordinária.
Agravo desprovido.